Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Plano de Saúde. Coparticipação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que julgou procedente a cobertura integral do tratamento medicamentoso.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em aferir a possibilidade de coparticipação na cobertura, nos termos do regulamento do INAS, para o tratamento oncológico prescrito.
3. Por preliminar em contrarrazões, a adequação da via recursal.
III. Razões de decidir
4. Compõem o escopo de competência da instância recursal a análise do mérito mesmo quando decreta nulidade de sentença por falta de fundamentação, tal qual em hipótese de sentença que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
5. A legislação dispõe de forma clara as regras de coparticipação dos beneficiários do plano assistencial, cujos percentuais não restringem os direitos inerentes à natureza do contrato, tampouco inviabilizam a proteção e promoção da saúde.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, inc. IV, e ART. 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, inc. IV, do CPC. Decreto Distrital n. 27.231/2006, art. 25, inc. I, e art. 29; Portaria n. 64/2023, da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa do Distrito Federal, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APO 0746985-63.2023.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/7/2024.